Tribunal: TJDFT
Processo: 0009465-03.2010.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. “Tendo a execução o rito da expropriação (CPC, art. 825), a falta de bens penhoráveis acarreta a suspensão da execução (CPC, art. 921, III). ( ) Também será caso de suspensão quando os bens localizados forem insuficientes para que ocorra uma penhora útil (CPC, art. 836, caput). Considerando que essa suspensão não pode ser por prazo indeterminado, o prazo máximo dessa suspensão será de 01 (um) ano (CPC, art. 921, § 1o), durante o qual não correrá a prescrição intercorrente e, findo esse prazo, permanecendo a mesma situação, o processo será arquivado (CPC, art. 921, § 2o). Depois de arquivado, tendo sido encontrados bens penhoráveis, poderá ser requerido o seu desarquivamento (CPC, art. 921, § 3o). Após esse prazo de suspensão de 01 (um) ano, tem inicio o prazo da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), independentemente de intimação do exequente, para que promova o prosseguimento do processo. Aliás, a mera apresentação de petição pedindo o desarquivamento e vistas do processo não é suficiente para interromper o prazo prescricional. E necessário que o exequente adote alguma atitude visando diligenciar a localização de bens ou com o objetivo de proceder à penhora.” (Curso de Processo Civil Completo, 2a ed. Eduardo Cambi, Rogeria Dotti, Paulo Eduardo d’Arce Pinheiro, Sandro Gilbert Martins e Sandro Marcelo Kozikoski, Thomson Reuters/Revista do Tribunais, RB-35.37).
2. Sobre prescrição intercorrente, dispõe o art. 206-A do Código Civil, com redação dada pela Medida Provisória 1.085/2021: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil”. 2.1. “Nas pretensões relativas à responsabilidade contratual, o prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, devendo-se adotar tal lapso na respectiva execução, a teor da Súmula no 150/STF. 6. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1.591.163/SP, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVAS, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/3/2021, publicado no DJe em 12/3/2021). 2.2. No caso sob exame, pretensão que se funda em rescisão contratual e restituição de valores decorrentes, razão por que o prazo prescricional a ser observado é decenal (“A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor” - art. 205 do Código Civil)
3. Recurso conhecido e provido.